Tribunal: TJES
Processo: 5015269-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015269-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DENISE MARIA DEPES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – REMÉDIO PARA USO DISTINTO DAQUELE AUTORIZADO PELA ANVISA – USO OFF LABEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRATO – EXCLUSÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Compelir os planos de saúde a fornecer medicamentos fora dos parâmetros aprovados pela bula e registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa importaria em indevido desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isto porque, impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo.

2
.
Sendo assim, levando-se em consideração que o Bevaczumabe 500 mg não está registrado para a finalidade a que pleiteia a agravada e que a terapia imunobiológica endovenosa solicitada está fora da cobertura obrigatória do rol de procedimentos da ANS, a sua concessão não pode ser imposta à operadora do plano de saúde, sendo legítima a negativa. Precedentes.

3
.
Não se está a contestar a eficácia e/ou a adequação do recurso terapêutico prescrito pelo médico que acompanha a parte autora, mas tão somente a preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

4
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e extirpar a obrigação de fornecimento do medicamento Bevacizumabe, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão que consta no evento 33991091 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por

DENISE MARIA DEPES
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à agravante que “
autorize/cubra/custeie/forneça o tratamento oncológico para requerente com realização de quimioterapia com os seguintes medicamentos: Bevaczumabe 500mg e Lomustina 40mg, nos termos do laudo médico de ID n. 33185640, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”, e de
agravo interno

interposto
p
or

DENISE MARIA DEPES
em face da decisão que consta no evento 6976021 em que foi deferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela operadora do plano de saúde, para suspender o fornecimento do medicamento Bevacizumabe.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6957379,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz, em síntese, que: I) “
o medicamento “Lomustina” foi devidamente deferido em benefício da Autora no momento de sua solicitação. Ocorre que, quanto ao “Bevacizumabe”, houve negativa por parte da Operadora, pois a Agravada foi diagnosticada com um tipo específico de câncer, e o medicamento prescrito destina-se a outro tipo
” (fl. 12); II) “
a própria bula do medicamento recomendado pelo médico assistente não menciona outras indicações para seu uso, exceto para câncer colorretal, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de células renais, câncer epitelial de ovário e câncer de colo de útero, o que não se aplica ao caso da Agravada
” (fls. 12/13); III) “
não há registros na ANVISA de que a medicação prescrita pelo médico é eficaz para a doença que acomete a paciente em questão, de modo que o tratamento ministrado é considerado experimental e/ou off-label, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei nº 9.656/98
” (fl. 14); IV) “
o simples registro na ANVISA não autoriza de, per si, o deferimento automático da prestação sanitária, pois a Autarquia Reguladora, ao aprovar determinada tecnologia para comercialização no país, o faz considerando parâmetros mínimos e aceitáveis de segurança e eficácia, o que não implica, necessariamente, imprescindibilidade do produto em casos específicos
” (fl. 15); V) “
No Relatório de Utilização por parte da Autora/Agravada, anexado para referência, é possível constatar que a Unimed Vitória financiou tratamentos, consultas, exames e outros procedimentos, todos em conformidade com as disposições do contrato assinado pela parte beneficiária. A recusa do medicamento está fundamentada em uma previsão contratual e legal clara e objetiva
” (fl. 19); VI) “
se por um lado a Agravada exerceu sua livre escolha quanto ao profissional médico que lhe assiste, por outro lado não pode a Agravante ser obrigada a custear o tratamento a ser realizado por médico escolhido livremente pelo usuário que não seja seu conveniado
” (fl. 21); VII) “
Há que se observar os limites dos termos contratados entre usuário e operadora e entre operadoras, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço da Agravante é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos
” (fl. 25).

No evento 6976021, consta a decisão que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela operadora do plano de saúde, para suspender o fornecimento do medicamento Bevacizumabe.

No evento 7276078,
DENISE MARIA DEPES

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
foi por conta de desídia da Agravada que a Recorrente teve de se socorrer a um atendimento particular, no entanto, o que a Agravante realizou, a priori, foi a aplicação imediata do medicamento na clínica do Dr. VITOR FIORIN DE VASCONCELLOS – CRM 11420, apenas isso
” (fl. 08); II) “
A v. decisão faz referência a ausência de registro na ANS, e neste ponto merece retoque, tendo em vista que a referida agência não tem caráter para determinar qual é o melhor tratamento para o paciente, cabendo ao médico da paciente indicar o tratamento que julgar mais adequado
” (fl. 09); III) “
o medicamento em questão é registrado na ANVISA, no entanto para o tratamento seja autorizado, na maioria das vezes vêm de decisões judiciais, isso porque os planos de saúde se recusam a fornecer o medicamento em questão, havendo a jurisprudência ter que se debruçar, máxime que em conservação da vida e da saúde do beneficiário
” (fl. 11); IV) “
embora o medicamento não esteja na bula da ANVISA, para tratamento de câncer cerebral, estudos clínicos e científicos das agências internacionais demonstram que o uso do fármaco tem total confiabilidade
” (fl. 12); V) “
em que pese a existência de um contrato particular entre as partes tornar legítimo o seu cumprimento, o desiquilíbrio econômico-financeiro do contrato, não pode servir ao amparo exegético para que o devedor se furte no cumprimento da obrigação
” (fl. 14); VI) “
Recentes declarações do Dr. Vitor, apontam que o medicamento Bevacizumabe tem cumprido o papel de correção da rádio necrose, pois com as sessões de radioterapia realizadas pela Agravante antes de iniciar o presente tratamento, foram muito fortes, substituir o remédio neste momento trará uma perda irreparável à Recorrente
” (fl. 19).

Sabe-se que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Segundo já decidiu a Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:
“
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)
”
(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído em 08/06/2021, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,

também
decidiu que:

“Não cabe ampliar a obrigação para além daquelas previstas em lei para que plano de saúde cubra medicamento para uso domiciliar quando não é antineoplásico oral ou não constante do rol da ANS para essa finalidade”
(
REsp 1883654
)
1
.

Ocorre que o medicamento Bevacizumabe não é de uso domiciliar, sendo necessária infusão endovenosa.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas,
sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados
.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes
.
”
(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 08/06/2022, em decisão proferida em sede de embargos de divergência (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), afastou a responsabilidade das operadoras de saúde de ofertar cobertura para tratamentos não previstos na lista da aludida agência reguladora.

As situações excepcionais foram reguladas por meio da fixação de determinados parâmetros, cuja satisfação enseja o custeio dos tratamentos não previstos na lista.

Na ocasião foram fixadas as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Vê-se, portanto, a importância de respeitar e fazer cumprir o contrato de prestação de serviços celebrado entre a operadora do plano de saúde e os seus respectivos usuários, reverenciando a importância do rol de procedimentos e medicamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, até como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Raciocínio similar também deve ser aplicado ao uso de medicamentos fora dos parâmetros aprovados pela bula e registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, pois compelir os planos de saúde importaria em indevido desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Isto porque, impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de fármacos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos remédios aos usuários, sobretudo aqueles reconhecidamente de alto custo.

Sendo assim, levando-se em consideração que o Bevaczumabe 500 mg não está registrado para a finalidade a que pleiteia a agravada e que a terapia imunobiológica endovenosa solicitada está fora da cobertura obrigatória do rol de procedimentos da ANS, a sua concessão não pode ser imposta à operadora do plano de saúde, sendo legítima a negativa.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL. MEDICAMENTOS (IRINOTECANO E BEVACIZUMABE). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI Nº 9.656/1998, 10, I. RN ANS Nº 465/21, ARTS. 2º, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, C, E 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN Nº 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de omissão ou contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato. 5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (TJDF; EMA 07264.07-95.2021.8.07.0001; Ac. 142.6236; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 25/05/2022; Publ. PJe 13/06/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ASSOCIADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA ESQUERDA. MEDICAMENTO (CARBOPLATINA). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI Nº 9.656/1998, 10, I. RN ANS Nº 465/21, ARTS. 2º, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, C, E 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN Nº 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º). 2. A Resolução Normativa ANS nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, ato regulatório editado por derradeiro pela Agência Nacional de Saúde. ANS no exercício dos poderes que lhe foram assegurados pelo legislador especial. Lei nº 9.656/98, art. 10, §4º. Incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento para uso off label, estabelecendo, contudo, duas condições: I) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; II) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 (artigo 24 da resolução). 3. Encerrando o tratamento prescrito o uso de medicamento off label, pois não prevista sua utilização em bula registrada no órgão setorial competente. ANVISA. E não corroborada por estudos conclusivos recomendando seu uso para tratamento da enfermidade que aflige o associado, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a regulação subjacente. Lei nº 9.656/98, art. 10, §4º; RN ANS nº 465, arts. 17, par. Único, I, c, e 24., a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação legal ou previsão contratual. 4. A Resolução Normativa ANS nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2º), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 5. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS nº 465.21, art. 2º), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigacionais, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 6. Ao se reputar como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS nº 465.21, art. 2º), não se está mitigando ou restringindo a liberdade do médico nem do paciente na prescrição e no uso de fármaco off label, mas simplesmente modulando a não obrigação de a operadora fornecê-lo, conquanto de não fornecimento obrigatório e não contemplado pelo contrato, preservando-se o direito posto e o contrato celebrado entre as partes. 7. Conquanto a pretensão que envolve fomento de tratamento por parte de operadora de plano de saúde derive do manancial axiológico derivado dos direitos fundamentais, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde a todos constitucionalmente assegurado, e até mesmo do postulado universal decorrente do princípio da busca da felicidade (The Pursuit of Happyness), que já vem sendo acolhido pelos braços da jurisprudência da Suprema Corte e tem sido utilizado como vetor hermenêutico capaz de fornecer um ideal de Justiça a guiar o julgador na apreciação dessas causas delicadas, não se pode ignorar que se está no ambiente de fomento de prestação de saúde de natureza complementar ao estado, portanto em sede de negócio bilateral e oneroso, conquanto de natureza aleatória, devendo ser pautado, pois, pelo legal e contratualmente estabelecido. 8. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento experimental por compreender o uso de medicamento off label cujo uso não fora corroborado pelos órgãos governamentais para tratamento da doença que afligira o associado, não afetando a destinação do contrato, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 188, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, I; RN ANS nº 465/21, arts. 2º, 17, par. Único, I, c, e 24). 9. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo Estatuto Processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11). 10. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (TJDF; APC 07328.20-27.2021.8.07.0001; Ac. 142.4007; Primeira Turma Cível; Rel. Desig. Des. Teófilo Caetano; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 02/06/2022)

Registro, por fim, que não se está a contestar a eficácia e/ou a adequação do recurso terapêutico prescrito pelo médico que acompanha a parte autora, mas tão somente a preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e extirpar a obrigação de fornecimento do medicamento Bevacizumabe.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.conjur.com.br/2021-jun-11/plano-saude-nao-pagar-remedio-tratamento-domiciliar
. Publicação prevista para 02/08/2021, segundo andamento processual do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015269-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DENISE MARIA DEPES

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência,
como passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação movida por
DENISE MARIA DEPES
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à agravante que “
autorize/cubra/custeie/forneça o tratamento oncológico para requerente com realização de quimioterapia com os seguintes medicamentos: Bevaczumabe 500mg e Lomustina 40mg, nos termos do laudo médico de ID n. 33185640, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Em seu voto, o eminente Relator argumenta que
“o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
”.

Aponta que “
levando-se em consideração que o Bevaczumabe 500 mg não está registrado para a finalidade a que pleiteia a agravada e que a terapia imunobiológica endovenosa solicitada está fora da cobertura obrigatória do rol de procedimentos da ANS, a sua concessão não pode ser imposta à operadora do plano de saúde, sendo legítima a negativa
”.

Pois bem.

Como se depreende dos autos, a parte agravada possui diagnóstico de neoplasia maligna na cabeça, com indicação de controle evolutivo precoce, lastreado em laudo médico que prescreveu o tratamento oncológico com realização de quimioterapia com os medicamentos Bevaczumabe 500mg e Lomustina 40mg.

Senão, vejamos os principais trechos dos laudos médicos (ID 33185640):

[...] Paciente COG-PS 1 com sintomas neurológicos de défict em dimídio direito, piora da grafia de mebro superior direito, disartria e paralisia facial direita devido glioblastoma recidivad com metilação do MGMT.

Conforme estudo fase III randomizado publicado no NEJM em 2017 (referência abaixo), sugiro como segunda linha o uso de Bevacizumabe 7,5mg/kg a cada 21 dias a fim de maior relação de custo-efetividade + lomustina oral 90mg/m2 a cada 6 semanas
.

O uso de Lomustina é aprovado pela ANVISA para tratamento de tumores do sistema nervoso central, além de que pelo FDA desde 2009 aprova o uso de Bevacizumabe em pacientes com glioma de alto grau. Recomendações de agência internacionais de renome conforme previsto
. [...]

Ainda que a Junta Médica tenha apontado que seria o caso de radioterapia, a jurisprudência dos mais diversos Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a obrigação das operadoras de saúde de fornecer tais medicações em casos semelhantes, diante da impossibilidade do plano de saúde decidir qual deve ser o tratamento destina ao paciente:

[...] Determinação judicial no sentido de condenar o demandado no fornecimento dos medicamentos tas-102 ao
tratamento(lonsurt) + bevacizumabe 5mg/kg quimioterápico
. Insurgência recursal do requerido, sob alegação de se cuidar de tratamento domiciliar ou considerado off-label, além de alto custo. Aplicação do CDC. Súmula nº 608 do STJ. Observância aos artigos 47 e 51, incisos IV e XV e §1º, incisos, I, II e III, do CDC.
De acordo com o STJ, é o médico, e não o plano de saúde, quem decide sobre o tratamento do doente. Relatório médico com descrição do quadro clínico e com solicitação do tratamento específico. Medicamentos registrados na anvisa e que não se tratam de substâncias experimentais, com previsão expressa de cobertura para o tipo de câncer do autor. Antineoplásico de aplicação ambulatorial intravenosa
, consoante disposto no artigo 18, inciso X, da resolução nº 465/2021 da ans. Embora seja lícita a exclusão de cobertura, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, tal exclusão não abrange, como regra, os antineoplásicos orais (e correlacionados) nem a medicação assistida (home care), salvo se não preenchidos os requisitos legais do § 13º do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202400735128; Ac. 38573/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 01/08/2024)

[...] 3. Apesar da norma positivada nos termos acima transcritos,
o c. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que o fornecimento do fármaco Avastin (Bevacizumabe), ainda que prescrito para uso off label ou em caráter experimental, em nada afeta o dever de fornecimento, pois quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico (AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020; No mesmo sentido: AgInt no RESP n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; e AgInt no RESP n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022)
. Essa reiterada compreensão do órgão responsável por uniformizar a interpretação da Lei Federal em todo o Estado brasileiro quanto a matéria de reconhecida relevância apontam para a coerência de sua aplicação. Trata-se de medida de racionalidade exigível por respeito à segurança jurídica e ao interesse de fornecer pacificação social. Assim, com ressalva de meu entendimento, é de ser reconhecida, para o caso concreto, abusiva a negativa apresentada pela operadora do plano de saúde à solicitação feita pelo beneficiário de fornecimento do fármaco Avastin (Bevacizumabe). 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. (TJDF; APC 07137.59-06.2023.8.07.0004; 189.0303; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 10/07/2024; Publ. PJe 24/07/2024)

PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE TUMOR CEREBRAL.
Bevacizumabe (Avastin). Alegação de uso off label e ausência de previsão no rol da ANS. Circunstâncias que não impedem a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei nº 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido.
Precedentes. Cerceamento de defesa inocorrente. Recurso improvido. (TJSP; AC 1036244-96.2023.8.26.0100; Ac. 17989703; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Rezende; Julg. 11/06/2024; DJESP 17/06/2024; Pág. 1329)

Nota-se que, no processo de referência, foram colacionadas provas que demonstram que o fármaco é aprovado pelo FDA quanto ao uso em pacientes com glioma de alto grau
,
sendo evidenciada também sua imprescindibilidade e urgência, bem como a inviabilidade da paciente arcar com o custo de cerca de R$10.045,76 (dez mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) por sessão de quimioterapia.

Nesse contexto, não se mostra excessivo rememorar que “
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado
” (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

No caso concreto, há registro de que o NATJUS, na Nota Técnica número 152637, emitiu parecer favorável ao uso dos medicamentos prescritos (Bevacizumabe e lomustina), em casos análogos ao em exame, com CID-10 C71 – Neoplasia maligna do encéfalo:

Tecnologia:
BEVACIZUMABE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O glioblastoma multiforme, também chamado de glioma de alto grau ou glioma grau 5, (CID-X C71) é uma neoplaia rara, originada no sistema nervoso central
que acomete cerca de 3-5 pacientes/100 mil habitants e representa a 7a neoplasia mais comum no Brasil. É uma doença incurável, mesmo com cirurgia, radioterapia e quimioterapia e a mediana de sobrevida é de 14 meses e apenas cerca de 25% dos pacientes está viva após 2 anos de acompanhamento. O tratamento inicial inclui ressecção do maior volume tumoral possível, seguido de radioterapia e quimioterapia com Temozolamida, porém, invariavelmente, todos os pacientes apresentarão progressao de doença após uma mediana de 6.9 meses e necessitarão e tratamento de segunda linha. Não há tratamento de segunda linha padrão, uma vez que todos apresentam baixa eficácia, mas opções são o re-tratamento com temozolamida4, o tratamento com lomustina5 ou com irinotecano6.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Diversos estudos mostram a eficácia de bevacizumabe neste contexto. Um estudo publicado no NEJM em 2017 comparou o uso de Lomustina x Lomustina + Bevacizumabe. Os pacientes do braço Lomustina + Bevacizumabe apresentaram maior taxa de respsota 41% x 14 % e sobrevida livre de progressão de 4 x 1 mes
.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Tecnologia: BEVACIZUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de glioma de alto grau recidivado. CONSIDERANDO falha aos tratamentos previos. CONSIDERANDO que BEVACIZUMABE É ATIVO nesta situação. CONCLUI-SE QUE HA DADOS TECNICOS que justifiquem o uso de bevacizumabe neste contexto
.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim Justificativa: Com risco potencial de vida

Outrossim, entendo que o fato da medicação ser de aplicação intravenosa apenas reforça a obrigatoriedade da cobertura do tratamento, haja vista a necessidade de aplicação em ambiente hospitalar:

[...] Decisão a quo que deferiu o pedido liminar e determinou que o plano de saúde forneça os medicamentos TAS-102 (Lonsurt) +
BEVACIZUMABE 5MG/KG
, conforme prescrição médica, e periodicidade essencial ao tratamento, devendo a requerente promover a renovação dos relatórios sempre que necessário aos novos ciclos, até o final da lide em testilha, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta a empresa requerida, até o teto de 15 (quinze) dias- Insurgência recursal do requerido, sob alegação de se tratar de tratamento domiciliar ou considerado off-label. Aplicação do CDC. Súmula nº 608 do STJ. Observância aos artigo 47 e 51, incisos IV e XV e §1º, incisos, I, II e III, do CDC. De acordo com o STJ, é o médico, e não o plano de saúde, quem decide sobre o tratamento do doente. Relatório médico com descrição do quadro clínico e com solicitação do tratamento específico. Medicamentos registrados na ANVISA e que não se tratam de substâncias experimentais, com previsão expressa de cobertura.
Antineoplásico de aplicação ambulatorial intravenosa
, consoante disposto no artigo 18, inciso X, da Resolução nº 465/2021 da ANS. Embora seja lícita a exclusão de cobertura, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, tal exclusão não abrange os
antineoplásicos orais (e correlacionados)
nem a medicação assistida (home care).
Irreversibilidade da medida. Ponderação de Valores. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJSE; AI 202300757879; Ac. 7631/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 07/03/2024)

[...] A Autora, diagnosticada com carcinoma hepatocelular, ingressou em Juízo narrando que a operadora do seu plano de saúde
se recusou a cobrir tratamento indicado pelo seu médico com o medicamento bevacizumabe (avastin)
, ao argumento de uso off-label do fármaco. Sentença de procedência determinou a obrigação de fazer, bem como condenou a Demandada ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, razão pela qual ela se insurge.
De acordo com a bula do medicamento, trata-se de anticorpo monoclonal que
deve ser administrado através da via intravenosa, em âmbito hospitalar
, sendo considerado para fim quimioterápico. Lei nº 9.656/98 estabelece diretrizes para os planos de saúde e garante a cobertura sessões de quimioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar.
Assim, a recusa se revela indevida e possui o condão de ensejar os danos morais, conforme dispõe o verbete da Súmula nº 339 desta Corte Estadual. Precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Verba indenizatória que merece ser mantida, eis que se encontra em consonância ao valor utilizado por esta Corte Estadual em hipótese de recusa indevida de cobertura para tratamento antineoplásico. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0311106-43.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 24/03/2023; Pág. 641)

[...] Decisão objurgada que não se reveste de qualquer dos defeitos mencionados, mas, ao revés, exibe-se prudente e comedida, a par de revestida de aparente juridicidade, tanto mais que o quadro clínico apresentado pela autora, idosa. 68 anos -, Gliobastoma Grau IV, cujo monitoramento, realizado em 28/05/2018, revelou o surgimento de diversos nódulos no cérebro,
demanda imprescindível e urgente
administração intravenosa do medicamento bevacizumabe (Avastin)
, na dose de 10 MG/Kg, a cada 14 dias, por 12 ciclos, como recomendado por laudo médico, pena de risco de morte decorrente da rápida metástase da doença.
Recurso não provido. (TJRJ; AI 0034057-15.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; Julg. 18/07/2018; DORJ 19/07/2018; Pág. 363)

Da mesma forma, quanto ao medicamento chamado Lomustina, vejamos o recente precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (CID C71). MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. CITOSAL (LOMUSTINA)
E NATULAN (PROCARBAZINA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NO ROL DA ANS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DADA PELA ANVISA. RESOLUÇÃO RDC Nº 8/2014 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2014. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. Sentença que condenou o plano de saúde
a custear o tratamento do Autor, acometido por neoplasia maligna do encéfalo (Cid C71), com a utilização dos medicamentos antineoplásicos CITOSAL 10mg/CITOSAL 40mg (LOMUSTINA)
e NATULAN 50mg (PROCARBAZINA),
na forma prescrita pelo médico assistente.
[...] 4. Incide, também, no caso concreto, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei nº 9656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, pois a indicação dos remédios antineoplásicos pelo médico que assiste o Autor/Apelado fundamenta-se em Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Tumor Cerebral no Adulto aprovadas pela Portaria Conjunta nº 7, de 13/4/2020 do Ministério da Saúde, com base no Relatório de Recomendação nº 521 de Março de 2020 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. CONITEC e avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS). [...] 7.
Constatada, portanto, a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento do Autor/Apelado com os medicamentos antineoplásicos indicados pelo médico assistente.
8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07095.75-38.2022.8.07.0005; 180.5436; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 23/01/2024; Publ. PJe 14/02/2024)

Finalmente,
não se poder perder de vista, que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão que deferiu o pedido de urgência determinando a cobertura do tratamento oncológico com realização de quimioterapia com os medicamentos Bevaczumabe 500mg e Lomustina 40mg, nos termos do laudo médico de ID n. 33185640; outrossim,
julgo prejudicado o agravo interno de ID 7276078.

É como voto.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2024 às 16:35:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52379502082024
.